Tribunal: TJMT
Processo: 1012759-58.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012759-58.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALISSON DOMINGOS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 048.981.151-52 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NEGA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes para reconhecer a falha na prestação de serviços da ré, inexigibilidade de faturas e indenização por danos morais.

2. O Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, uma vez que, não nega a relação jurídica com a reclamada e não apresenta comprovante de pagamento referente ao cartão de crédito.

3. Diante da ausência de provas da falha na prestação dos serviços pela recorrida, o dano moral não restou caracterizado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamante não comprovou os fatos narrados e a falha na prestação dos serviços.

O recorrente sustenta que não possui nenhum débito com a reclamada, muito menos em atraso, que pudesse ocasionar a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que em nenhum momento “
alegou que nunca teve relação jurídica com a recorrida e sim o questionamento dos débitos em aberto
” (sic – id. 96791483). Ao final, requer a reforma da sentença, com a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 302,80 (trezentos e dois reais e oitenta centavos) e a condenação da reclamada ao pagamento de e indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais
).

O recorrido sustenta que o reclamante é cliente da Instituição Bancária, possuindo várias operações ativas. Frisa que o reclamante possui um Conta Fácil em que foi emitido o cartão de crédito OUROCARD FÁCIL VISA, plástico n. 4854.6410.7603.6706, que “foi desbloqueado TAA em 20/08/2020” (sic. – id. 96791486). Afirma que o cartão foi utilizado e a segunda fatura com vencimento em 13/10/2020 foi parcelada, com entrada de R$91,88 (noventa e um reais e oitenta e oito centavos), no entanto, após a negociação não houve pagamento das faturas.

Desse modo, frisa que o reclamante teve o nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, em razão de inadimplência nas operações de crédito, postulando, ao final pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que “
não possui qualquer débito com a Recorrida, muito menos em atraso, que pudesse ocasionar a inclusão de seu nome no cadastro de restrições ao crédito
” (sic – id. 96791483), juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço bancário (conta fácil), mas deixou de adimplir o pagamento das faturas, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor, juntando, cópia do documento de identificação do reclamante, contrato de abertura de conta, fotos realizadas pelo aplicativo do Banco e
prints
de telas sistêmicas. Aliado a isso, o Banco informa o número do plástico utilizado pelo reclamante.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante não nega a relação jurídica com o Banco reclamado, mas apenas contesta o débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, ao argumento que não é devedor de nenhuma quantia perante o banco, contudo, não acosta aos autos nenhum comprovante de pagamento das faturas do cartão de crédito ou extrato comprovando o débito automático da sua conta.

Desse modo, uma vez não comprovado o pagamento do débito questionado, a cobrança e a inserção nos órgãos de proteção ao crédito constituem exercício do direito do Banco, que fornece os serviços mediante contraprestação.

Por fim, não demonstrado pelo reclamante qualquer ato ilícito praticado pela reclamada e danos a sua honra ou personalidade causados por este ato, é impositiva a improcedência do pedido de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022